Tribunal: TJPA
Processo: 0000224-51.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000224-51.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0000224-51.2019.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGÉRIO DOS SANTOS

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA, PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a r. decisão do Conselho de Sentença que condenou ROGÉRIO DOS SANTOS nas sanções punitivas do no art. 121, §1º e §2º, inciso IV, do CP, sendo-lhe fixado a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da Denúncia, que em 25.12.2018, o ora apelado, ceifou a vida da vítima CARLISSON DE OLIVEIRA SARAIVA, com diversos golpes proferidos com o uso de uma arma branca tipo faca.

Pelos fatos acima descritos, em 21.01.2019 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelado (Id 5252191), imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida no dia 28.01.2019 (Id 5252192), iniciando, assim, a fase instrutória.

Restou concluída a instrução processual, após o Órgão Ministerial e a Defensoria Pública apresentaram alegações finais na forma oral (Id. 5252195).

No dia 31.05.2019, o apelado foi pronunciado (Id. 5252194) pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, como incurso no delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para, então, ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, conforme decisão (Id 5252195).

Em 12.12.2019, foi realizada a sessão do Tribunal do Júri, gravada em mídia eletrônica, ocasião em que o apelado foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §1º e §2º, inciso IV, do CP, sendo-lhe fixada a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Contra referida decisão, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso de apelação (Id 5252202), onde postula a reforma parcial da sentença condenatória no que diz respeito à dosimetria da pena-base, para que a mesma seja redimensionada ante a presença de diversas circunstâncias desfavoráveis.

A Defesa apresentou contrarrazões recursais (Id 5252203), requerendo, ao final, o improvimento do presente apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o Parquet na via apelativa a modificação do
quantum
da pena aplicada, alegando a preponderância das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Como muito bem salientou o
Custos Legis
, as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, foram devidamente fundamentadas em dados concretos provenientes do caso analisado, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base de ROGERIO DOS SANTOS em 16 (dezesseis) anos de reclusão, frente à presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequências do crime (Id 5252200), ficando a pena-base entre seus graus mínimo e médio.

Na segunda fase da aplicação da pena o magistrado reconheceu a confissão e reduziu a pena em 01 (um) ano.

Na terceira fase, por ter sido o crime de homicídio considerado privilegiado reduziu a pena em 1/6 passando para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão que a tornou definitiva.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

O Custos Legis entendeu que a pena aplicada foi proporcional e suficiente à reprovação do crime, manifestando-se nos seguintes termos,

verbis:

“
Nota-se que o juízo a quo fundamentou devidamente o quantum do édito condenatório e aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à reprovação do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito, a culpabilidade evidenciada e, ainda, a necessidade de garantir a proporcionalidade entre a conduta criminosa e a pena aplicada.”

Nesse sentido, destacam-se os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PENABASE - MANUTENÇÃO - FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - MANUTENÇÃO. 1- A cassação de veredito popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando a decisão dos Jurados não encontra respaldo nas provas orais e documentais. 2- A decisão do Conselho de Sentença há que ser mantida quando embasada em uma das versões sustentadas em Plenário e nas provas orais e documentais, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos. 3- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. 4- Para se aferir o grau de incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único do inciso II do art. 14 do CP, necessária a análise do iter criminis percorrido pelo agente na prática delitiva. (TJ-MG - APR: 10080130025689002 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENABASE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO IMPROVIDO. Deve ser mantida a pena-base fixada na sentença pelo juízo a quo, quando a elevação da reprimenda inicial for adequada e guarda proporcionalidade com os objetivos e finalidades da pena. (TJ-MS 00031606620138120002 MS 0003160-66.2013.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021